Tribunal: TJDFT
Processo: 0712865-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO EM EXECUÇÃO FISCAL DE IPVA SOBRE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONFIGURAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJDFT. SÚMULA No 392/STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Foi afetada à sistemática da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, da controvérsia constitucional relativa à “Legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária” (Tema no 1.153 - RE 1355870 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-2022 PUBLIC 05-08-2022). Em que pese a pendência do julgamento do paradigma pelo STF, observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a instituição financeira, nas operações de leasing e arrendamento mercantil, figura como responsável solidária pelo pagamento de IPVA, do que decorre a possibilidade de ela vir a figurar no polo passivo da execução fiscal.
2. A considerar a jurisprudência do STJ e deste Tribunal acerca do tema, inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na legislação distrital que prevê que serão contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas proprietárias a qualquer título de veículo automotor e que serão responsáveis solidariamente pelo pagamento do referido tributo o titular do domínio ou o seu possuidor a qualquer título (art. 1o, § 7o, I, e § 8o, II, da Lei Distrital no 7.431/1985), pois atendido o previsto nos arts. 124, II, e 128, ambos do Código Tributário Nacional.
3. Sob a sistemática dos repetitivos (Tema no 1.049 – REsp no 1.848.993 e 1856.403), o STJ firmou tese no sentido de que “A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco”. Em casos como o dos presentes autos, de discussão sobre a sucessão empresarial por incorporação e a responsabilidade tributária relativa a fatos geradores ocorridos anteriormente à incorporação, a jurisprudência do STJ estabelece distinguishing em relação ao disposto no verbete no 392 de sua Súmula para assentar que, “Na sucessão empresarial, por incorporação, a sucessora assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida de terceiro (sucedida), consoante inteligência do art. 132 do CTN - cuidando-se de imposição automática de responsabilidade tributária pelo pagamento de débitos da sucedida, assim expressamente determinada por lei - e, por isso, pode ser acionada independentemente de qualquer outra diligência por parte do credor” (EREsp n. 1.695.790/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 13/3/2019, DJe de 26/3/2019.).
4. Ausente a comprovação do pagamento do débito fiscal e verificando-se que as certidões de dívida ativa contêm os elementos que a lei exige para sua constituição (art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 c/c art. 202 do CTN), apontando com clareza as disposições normativas que ensejaram o cálculo da dívida exequenda e encargos da dívida, não há que se falar em nulidade das CDA’s.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.